Tribunal: TJSP
Processo: 1014673-39.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação declaratória e indenizatória. Pretende o requerente a condenação do requerido à exibição dos contratos, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que entende abusivas e a restituição em dobro dos valores exigidos a maior, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando a reforma do decidido. Parcial

Ementa:
APELAÇÃO.
Ação declaratória e indenizatória. Pretende o requerente a condenação do requerido à exibição dos contratos, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que entende abusivas e a restituição em dobro dos valores exigidos a maior, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando a reforma do decidido. Parcial razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Descontos realizados pelo Banco na conta corrente do apelante à título de "recuperação de crédito em atraso". Impugnação específica, posto que alega desconhecer referidos valores. Parcial acolhimento.
Parte ré que juntou ao feito somente dois contratos de empréstimos consignados, os quais restaram integralmente quitados, devendo o montante referido ao consignado no 161776141 ser excluído dos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, em que pese a cobrança de valores decorrentes de contratos não comprovadamente devidos pela parte autora, observa-se a existência de saldo devedor em conta corrente e a utilização e disponibilização de quantia referente à contratação de um empréstimo pessoal.
Conta corrente. Existência de saldo devedor, conforme extratos juntados pelo próprio demandante. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Capitalização de juros. Impossibilidade de cobrança, ante a ausência de comprovação de sua contratação.
Contrato de empréstimo pessoal. Contratação e disponibilização do montante demonstrada nos extratos bancários. Limitação de juros remuneratórios. Ausência de comprovação quanto aos limites definidos contratualmente. Aplicação que deverá se dar pelo índice praticado pela taxa de mercado para a espécie, salvo se os efetivamente praticados se mostrarem mais favoráveis a devedora. Súmula no 530 do STJ. Capitalização de juros. Impossibilidade de cobrança, ante a ausência de comprovação de sua contratação.
Em face da análise dos valores devidos (conta corrente e empréstimo pessoal) e ante a ausência de comprovação neste feito, não há como considerar que todos os descontos efetuados na conta corrente do autor à título de "recuperação crédito em atraso" são devidos, devendo referido montante descontado ser, após compensação com o saldo efetivamente devido, devolvido ao demandante.
Pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente do demandante. Não acolhimento. Conduta não contrária à boa-fé objetiva. Ainda que a instituição financeira tenha realizado os descontos de forma equivocada, o apelante já estava em débito com o Banco, conforme saldo negativo da conta corrente e empréstimo não quitado, o que afasta o descumprimento do referido princípio, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Danos morais. Inocorrência. Demandante que utilizou o montante referente ao empréstimo pessoal discutido no presente feito, não demonstrando que o referido pacto restou integralmente quitado.
Parcial provimento do apelo para, no que tange ao empréstimo pessoal no 320000032100, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, permitida a cobrança da taxa praticada pela instituição financeira, caso mais favorável ao autor, mediante inequívoca demonstração, bem como afastar a capitalização mensal de juros. Por sua vez, mantêm-se os juros pactuados, conforme extratos da conta corrente, excluída a capitalização mensal. Ademais, com a comprovação de quitação do empréstimo consignado no 161776141, deve referido contrato ser excluído dos órgãos de proteção ao crédito. Sucumbência recíproca decretada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014673-39.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ROBSON
WILLIAM DOS SANTOS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
2
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309
Apelante: Robson William dos Santos
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Jundiaí
Voto no 22598
APELAÇÃO.
Ação declaratória e indenizatória. Pretende o requerente a
condenação do requerido à exibição dos contratos, a
declaração de nulidade das cláusulas contratuais que
entende abusivas e a restituição em dobro dos valores
exigidos a maior, bem como ao pagamento de indenização
por danos morais. Sentença de improcedência.
Apelo da parte autora pleiteando a reforma do decidido.
Parcial razão.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Descontos realizados pelo Banco na conta corrente do
apelante à título de “recuperação de crédito em atraso”.
Impugnação específica, posto que alega desconhecer
referidos valores. Parcial acolhimento.
Parte ré que juntou ao feito somente dois contratos de
empréstimos consignados, os quais restaram integralmente
quitados, devendo o montante referido ao consignado no
161776141 ser excluído dos órgãos de proteção ao crédito.
Por sua vez, em que pese a cobrança de valores decorrentes
de contratos não comprovadamente devidos pela parte
autora, observa-se a existência de saldo devedor em conta
corrente e a utilização e disponibilização de quantia
referente à contratação de um empréstimo pessoal.
Conta corrente. Existência de saldo devedor, conforme
extratos juntados pelo próprio demandante. Juros abusivos.
Inexistência.
Possibilidade
de
fixação
de
juros
remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos
contratos
bancários.
Capitalização
de
juros.
Impossibilidade
de
cobrança, ante a ausência de
comprovação de sua contratação.
Contrato
de
empréstimo
pessoal.
Contratação
e
disponibilização do montante demonstrada nos extratos
bancários. Limitação de juros remuneratórios. Ausência de
comprovação quanto aos limites definidos contratualmente.
Aplicação que deverá se dar pelo índice praticado pela taxa
de mercado para a espécie, salvo se os efetivamente
praticados se mostrarem mais favoráveis a devedora.
Súmula no 530 do STJ. Capitalização de juros.
Impossibilidade
de
cobrança, ante a ausência de
comprovação de sua contratação.
Em face da análise dos valores devidos (conta corrente e
empréstimo pessoal) e ante a ausência de comprovação
neste feito, não há como considerar que todos os descontos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
3
efetuados na conta corrente do autor à título de
“recuperação crédito em atraso” são devidos, devendo
referido montante descontado ser, após compensação com
o saldo efetivamente devido, devolvido ao demandante.
Pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente
descontados da conta corrente do demandante. Não
acolhimento. Conduta não contrária à boa-fé objetiva.
Ainda que a instituição financeira tenha realizado os
descontos de forma equivocada, o apelante já estava em
débito com o Banco, conforme saldo negativo da conta
corrente e empréstimo não quitado, o que afasta o
descumprimento do referido princípio, em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Danos morais. Inocorrência. Demandante que utilizou o
montante referente ao empréstimo pessoal discutido no
presente feito, não demonstrando que o referido pacto
restou integralmente quitado.
Parcial provimento do apelo para, no que tange ao
empréstimo pessoal no 320000032100, limitar os juros
remuneratórios à taxa média de mercado, permitida a
cobrança da taxa praticada pela instituição financeira, caso
mais
favorável
ao
autor,
mediante
inequívoca
demonstração, bem como afastar a capitalização mensal de
juros. Por sua vez, mantêm-se os juros pactuados,
conforme
extratos
da
conta
corrente,
excluída
a
capitalização mensal. Ademais, com a comprovação de
quitação do empréstimo consignado no 161776141, deve
referido contrato ser excluído dos órgãos de proteção ao
crédito. Sucumbência recíproca decretada.
Recurso parcialmente provido.
VOTO n° 22598
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Robson William dos Santos contra a r. sentença de fls. 1529/1532,
proferida na ação declaratória e indenizatória proposta em face de Banco
Santander (Brasil) S/A, que julgou os pedidos improcedentes,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários
fixados no montante de R$ 3.000,00, considerados o valor da causa, a
fase processual alcançada, a complexidade das questões discutidas e o
trabalho realizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
4
Apela o demandante (fls. 1550/1569) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando que (A) o Banco Apelado sacou
indevidamente das contas do Apelante o importe total de R$ 78.525,61
(setenta e oito mil quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e um
centavos), conforme extrato de fls. 558, cabe a transcrição dos valores
debitados da conta do Apelante até ser “zerada” (fls. 1551); (B) Não
bastasse o saque indevido, o Banco Apelado também negativou o nome
do Apelante, no importe de R$ 41.810,00, conforme consulta do SCPC
de fls. 637/638 (fls. 1552); (C) A perita judicial, mesmo se utilizando
dos extratos bancários, e não dos contratos firmados entre as partes,
apurou em seus esclarecimento adicionais, que o correto saldo devedor
do Apelante deveria ser POSITIVO em R$ 48.918,01 (fls. 1470); (D)
Quanto aos limites da perícia, o Apelado devidamente intimado para
juntar aos autos os contratos que embasam a cobrança contra o
Apelante, juntou aos autos dois contratos já quitados, conforme
apontado pela perita às fls. fls. 1314 (fls. 1556); (E) aplicação das
normas do CDC ao caso; (F) Sem qualquer razão a Sentença ao afirmar
que o Apelante não requereu a produção de provas no momento
oportuno. Não poderia o Embargante requer a realização de perícia na
petição de fls. 734/735, pois era necessário que primeiro tivesse
conhecimento dos contratos que embasam a cobrança realizada pelo
Embargado. Assim, requereu a juntada dos contratos para manifestação
posterior quanto as provas (reiterando requerimentos anteriores de fls.
05/07 e fls. 713/717) o que foi deferido pela juíza da época (fls. 739)
fls. 1559; (G) A perícia realizada nesses autos, com respeito ao
contraditório, confirmou a necessidade de procedência da inicial, já que
apontou qual deveria ser o correto saldo do Apelante (fls. 1561); (H)
Ocorre que no laudo pericial juntado às fls. 1305/1403, utilizou em seu
cálculo dos extratos bancários e não dos contratos juntados aos autos
pelo banco, conforme determinado no despacho de fls. 739, ou seja, o
laudo pericial não foi realizado com base nos contratos juntados aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
5
autos, mas sim nos extratos, em que se considerou regular todos os
débitos realizados pelo banco requerido (fls. 1564); (I) Assim Exas.,
conclui-se que em cumprimento ao despacho saneador, deveria a perícia
limitar-se a realizar os cálculos com base nos contratos juntados aos
autos pelo Apelado, e não nos extratos bancários, o que certamente fará
com que o aumente o valor do saldo bancário pertencente ao Apelante,
porém, ante a insistência da perita em ratificar seu cálculos, a diferença
poderá ser apurada em liquidação de sentença, se assim entender esse
Tribunal (fls. 1565); (J) a necessidade de pagamento de uma
indenização por danos morais; (K) Já quanto aos valores retirados
dolosamente da conta do Recorrente, mesmo não havendo dívida,
mesmo sem contrato entre as partes, mesmo após a propositura da
presente ação, devem ser devolvidos em dobro, conforme determina o
art. 42, parágrafo único do CDC, bem como acrescidos de atualização
monetária e juros legais, a partir da data do débito (fls. 1567); (L) Por
todo o exposto Exas., demonstra-se o desacerto da sentença recorrida
que deve ser reformada para dar PROCEDÊNCIA aos pedidos iniciais,
reconhecendo a cobrança e a negativação indevida, com condenação do
Apelado em ressarcir o Apelante pelos danos morais sofridos e
devolução em dobro dos valores sacados da sua conta bancária,
tornando definitiva a suspensão da publicidade dos apontamentos nos
órgãos de proteção. Ante a reversão da sentença, necessária a
condenação do Apelado em honorários advocatícios no percentual de
20% sobre o valor da condenação, tendo em vista o trabalho dos
patronos e tempo de tramitação do processo (fls. 1569).
Apresentadas as contrarrazões a fls. 1578/1593,
pleiteando pela manutenção do decidido. O recurso foi regularmente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
6
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, com
preparo recolhido a fls. (fls. 1570/1571).
No mais, com o julgamento do presente recurso,
desnecessária a apreciação de qualquer pedido de efeito suspensivo.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença, merece ser
parcialmente reformada.
Aduz a parte autora que é titular de conta corrente
mantida pelo réu e utilizou créditos que lhe foram disponibilizados em
determinadas ocasiões; porém, o réu liquidou antecipadamente valores
não vencidos mediante bloqueio de saldo da conta corrente, cobrou
valores indevidos, relativos a créditos que não foram contratados, e
incluiu o nome no requerente nos cadastros de proteção.
Ainda, alega o demandante que a instituição
financeira exigiu o pagamento de juros abusivos e capitalizados e de
comissão de permanência cumulada com outros encargos, o que viola
disposições do Código de Defesa do Consumidor e lhe causou prejuízos
materiais e morais.
Diante disso, pretende o requerente a condenação
do réu à exibição dos contratos, a declaração de nulidade das cláusulas
contratuais que entende abusivas e a condenação do réu a lhe restituir
em dobro os valores exigidos a maior, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais.
Por sua vez, a financeira recorrida sustentou,
genericamente, a regularidade dos encargos contratuais exigidos do
autor, aos quais ele anuiu de livre vontade quando da contratação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
7
Diante disso, restou realizada a prova pericial, a
qual analisou dois dos contratos apresentados e extratos da conta
corrente. Todavia, referida perícia não esclareceu se houve, com relação
aos contratos analisados, a exigência de juros capitalizados e superiores
aos pactuados, além de eventual comissão de permanência cumulada
com outros encargos.
Pois bem.
Da análise dos extratos de fls. 32/636 e 745/1169 e
contratos juntados a fls. 1171/1179, 1180/1193 e 1239/1249, observo
que mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando
de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente,
tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. A regra é se cumprir o
ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Com relação diversos descontos realizados pelo
Banco na conta corrente do apelante à título de “recuperação de crédito
em
atraso”
(fls.
558),
denota-se
que
o
recorrente
impugna
especificamente referidos valores, posto que alega desconhecer.
Por sua vez, o apelado não trouxe ao feito
documentos demonstrando a efetiva contratação de todos os
empréstimos que ensejaram a totalidade dos supramencionados
descontos (fls. 1488), tampouco demonstrou a disponibilização dos
valores ao recorrente.
No que tange aos contratos de empréstimos
consignados juntados ao feito, assim como observado pelo expert e não
impugnado pelo Banco, referidos contratos restaram integralmente
quitados, devendo o montante referente ao consignado no 161776141
ser excluído dos órgãos de proteção ao crédito (fls. 279, 563,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
8
1180/1193, 1291/1300, 1171/1175 e 1283/1291).
Ademais, em análise aos extratos juntados pelo
próprio recorrente (fls. 32/636), constata-se a existência de saldo
devedor no valor de R$ 30.248,28, conforme extrato de junho de 2014,
bem como a existência de um empréstimo denominado crédito pessoal
no 320000032100 no valor de R$ 24.000,00 (fls. 631), sendo referido
montante disponibilizado e utilizado pelo demandante (fls. 1039).
Ora, no tocante ao empréstimo denominado crédito
pessoal, restou demonstrada e utilização e disponibilização de valores ao
recorrente, contudo, a parte autora, por sua vez, não trouxe qualquer
comprovante demonstrando a quitação do referido pacto.
Deste
modo,
passo
à
análise
das
eventuais
abusividades alegadas na exordial com relação ao saldo da conta
corrente e o contrato de empréstimo mencionado.
No que se refere aos juros remuneratórios
aplicados à conta corrente do apelante, há, no presente caso, previsão
expressa da taxa de juros aplicáveis, conforme extratos de fls. 32/636.
Deste modo, não prospera a alegação de abusividade das taxas de
juros. Neste sentido, dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
9
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008).
No mais, não há que se falar em abuso capaz de
justificar o prevalecimento da “taxa média”, eis que, na espécie, além de
haver previsão expressa e clara da taxa pactuada, está devidamente
informada ao consumidor, não se constata abuso ou manifesta
disparidade capaz de justificar qualquer alteração para menor nos
moldes unilaterais postulados na exordial.
A abusividade só pode ser reconhecida em matéria
de juros desde que se demonstre de maneira analítica uma expressiva e
sensível disparidade das taxas aplicadas por um particular agente
financeiro em dada operação frente às contemporâneas taxas médias de
mercado, o que não ocorreu na hipótese vertente.
E nem se alegue contradição com a não realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
10
de eventual prova pericial. Ora, a apelante poderia simplesmente ter
colacionado ao feito, junto com sua petição inicial, documento emitido
pelo Banco Central demostrando quais seriam as taxas de juros
praticadas por outras instituições financeiras para a mesma operação, o
que seria apto a demostrar às contemporâneas taxas médias de
mercado.
No que se refere aos juros remuneratórios
aplicados ao crédito pessoal no 320000032100 (fls. 444 e 1039),
não há, no presente caso, previsão expressa da taxa de juros aplicáveis.
Assim, caso haja dúvida com relação à referida taxa
que deva ser aplicada, tendo em vista a inexistência no contrato, deve-
se observar o teor da Súmula no 530 do STJ, in verbis:
Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada
- por ausência de pactuação ou pela falta de juntada
do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média
de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor.
De tal modo, ante a ausência de comprovação
quanto aos limites definidos contratualmente, a aplicação dos juros
remuneratórios referente ao contrato de crédito pessoal deverá
se dar pelo índice praticado pela taxa de mercado para a espécie,
salvo se os efetivamente praticados se mostrarem mais favoráveis à
devedora.
Por outro lado, há presunção de veracidade das
alegações de juros capitalizados indevidamente, referente à conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
11
corrente e ao empréstimo pessoal.
Ora, a capitalização de juros não padeceria de
ilegalidade, desde que devidamente pactuada.
De fato, a jurisprudência é pacífica quanto à
possibilidade de capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente
à edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada
sob no 2.170-36/2001.
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316
está pendente de julgamento.
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11.09.2001, a saber:
Art. 2o As medidas provisórias editadas em data
anterior à da publicação desta emenda continuam
em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva
do Congresso Nacional.
Aqui, contudo, presume-se que não houve a
expressa pactuação da capitalização mensal, devendo os juros serem
calculados de forma simples. Isso em razão da desídia da recorrida em
não apresentar os instrumentos firmados.
Assim sendo, razoável e justo que o cálculo do saldo
devedor seja refeito, com a exclusão da capitalização mensal de juros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
12
Ainda, é caso de se afastar a alegação de cobrança
de comissão de permanência com outros encargos, ante a ausência
de demonstração da referida cobrança no presente caso.
Deste modo, no que tange ao crédito pessoal (fls.
444 e 1039), devem os juros remuneratórios serem limitados à taxa
média de mercado, permitida a cobrança da taxa praticada pela
instituição financeira, caso mais favorável ao autor, mediante inequívoca
demonstração, bem como afastar a capitalização mensal de juros.
Por sua vez, relativamente ao montante devido na
conta corrente mantem-se o pactuado com relação aos juros fixados,
excluída a capitalização mensal.
Nesse passo, após a análise dos valores devidos
(conta corrente e empréstimo pessoal) e ante a ausência de documentos
e comprovação neste feito, não há como considerar que todos os
descontos efetuados na conta corrente do autor à título de “recuperação
crédito em atraso” são devidos (fls. 558), devendo referido montante
descontado ser, após compensação com o saldo efetivamente devido
(conta corrente e empréstimo pessoal n° 320000032100 a ser calculado
conforme supramencionado), devolvido ao demandante.
Tudo acima decidido deverá ser apurado em regular
fase de liquidação de sentença e, após a apuração do quantum cobrado
indevidamente, poderá, repita-se, eventual saldo credor, se e caso
existente, ser restituído ao apelante, de forma simples. Mas, repito,
somente se existir saldo credor em favor do demandante. Caso este seja
ainda devedor, restituição alguma haverá, admitindo-se apenas o
abatimento de parte da sua dívida com o banco apelado.
Ressalta-se que a restituição deve ser na forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
13
simples, e não em dobro, pois, ainda que a instituição financeira tenha
realizado os descontos de forma equivocada, o apelante já estava em
débito com o Banco, conforme saldo da conta corrente e empréstimo
não quitado.
Ora, tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva.
Com efeito, tendo em vista que o apelante possuía saldo devedor junto a
financeira, afasta-se o descumprimento do referido princípio, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que,
recentemente, estabeleceu que: “A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento
volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta arbitrária à boa-fé
objetiva” (EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes,
j. 21-10-2020).
Ademais, não prospera o pedido de indenização por
danos morais em decorrência da inscrição do nome do apelante nos
cadastros de proteção (fls. 637/638). Isso porque, em que pese a
utilização do montante referente ao crédito pessoal discutido no
presente feito (fls. 1039), não houve comprovação de que referido
empréstimo restou quitado pelo demandante.
À vista disso, é caso de parcial provimento do
apelo para, no que tange ao empréstimo pessoal no 320000032100
(fls. 36/636), limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado,
permitida a cobrança da taxa praticada pela instituição financeira, caso
mais favorável ao autor, mediante inequívoca demonstração, bem como
afastar a capitalização mensal de juros. Por sua vez, mantem-se os juros
pactuados, conforme extratos da conta corrente, excluída a
capitalização mensal. Ademais, com a comprovação de quitação do
empréstimo consignado no 161776141 e ausência de impugnação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014673-39.2014.8.26.0309 -Voto no 22598
14
Banco réu, deve referido contrato ser excluído dos órgãos de proteção
ao crédito.
De tal modo, como houve o acolhimento de parte
dos pedidos do demandante, a decretação da sucumbência recíproca é
medida que se impõe.
Todavia, arcará cada parte com o pagamento das
custas e despesas processuais que já, eventualmente, recolheu, bem
como as remanescentes, caso existentes, em partes iguais. A verba
honorária ora se fixa em R$ 3.000,00, atualizados desde a data da
presente sessão de julgamento, sendo 60% devidos ao patrono da
autora e 40% ao patrono do réu.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso
transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)